Tribunal: STF
Processo: Rcl 60058
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lojas Riachuelo S.A. propôs reclamação em face de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, proferido nos autos de n. 0000424-85.2018.5.13.0014, alegando descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG).



    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com a empresa tomadora dos serviços.



    Sustenta a autora que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal nos paradigmas indicados.



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Discute-se nos autos sobre eventual descumprimento do decidido por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG).



    Em relação à violação ao entendimento firmado no julgamento no RE 958.252, a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme do Supremo exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, no que tange ao descumprimento do decidido na ADPF 324, assiste razão à reclamante.



    No julgamento da ADPF 324, realizado na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, foi firmada a seguinte tese: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019).



    O órgão reclamado, por sua vez, reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com a tomadora dos serviços, nos seguintes termos:



    [...]



    Como se vê, à luz dos depoimentos acima transcritos, resta clara a atuação conjunta das empresas em busca dos objetivos da segunda ré, por meio do oferecimento de serviços de créditos e seguros pelos empregados do setor de crédito da primeira reclamada, entre eles a demandante. 



    E consoante bem destacado pela magistrada de primeira instância, diante do entrelaçamento das atividades das empresas recorrentes, "o fato de a reclamante não analisar ou aprovar crédito para os clientes adquirentes do cartão de crédito e produtos a ele vinculados não é suficiente para afastar a formação do contrato diretamente com a segunda reclamada, pois os seus serviços diziam respeito à etapa anterior, preparatória para a análise e aprovação do crédito, assim como no suporte ao cliente sobre suas operações" (ID. 5e3a75f, p. 3).



     Na verdade, como visto, os empregados do setor de crédito das LOJAS RIACHUELO faziam captação de clientes em proveito da MIDWAY (empréstimos e renegociação de dívidas), em atividade típica de uma verdadeira instituição financeira, nos termos do art. 17 da Lei 4.595 /1964, indo muito além das atividades que podem ser objeto de correspondência bancária prevista na Resolução 3.954/2011 do BACEN. 



    Desse modo, comprovada a prestação de serviços em atividade-fim da empresa financeira, antes da vigência da Lei 13.429/2017, endossa-se o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a segunda ré, bem assim o enquadramento da reclamante como empregada do ramo financiário. 



    Outrossim, restando indubitável a existência de grupo econômico entre as empresas demandadas, mantém-se a responsabilidade solidária aplicada na sentença, a teor do art. 2º, § 2º, da CLT.



    No ato reclamado, foi considerada ilícita a terceirização em questão, por envolver atividade-fim da tomadora de serviços.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do obreiro ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



     



    Na hipótese, não foi indicado qualquer elemento concreto que indique exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente